Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734141-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIUVANY PAQUITO MENEGASSI BASTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIUVANY PAQUITO MENEGASSI BASTOS contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido tutela de urgência para impedir o desconto de valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado (ID 238807823, autos 0701951-88.2025.8.07.0018). O agravante alega, em síntese, que: 1) recebeu os valores de boa-fé, após informar à Administração Pública sobre o casamento com outra policial militar; 2) a Polícia Militar atualizou os cadastros funcionais do casal, inclusive nos sistemas SGPol e Siape; 3) a majoração do auxílio-moradia foi concedida com base na legislação vigente e em portaria interna da corporação; 4) a cobrança de ressarcimento viola os princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé; e 5) os valores recebidos possuem natureza alimentar e indenizatória, sendo irrepetíveis. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido de tutela de urgência. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (ID 75174779). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de dano grave ou ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator